Tribunal: TJDFT
Processo: 0731178-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0731178-22.2021.8.07.0000 IMPETRANTES: VLAVIANA BRANDAO LUCAS, KLEBER SILVA DO NASCIMENTO PACIENTE: LEANDRO AUGUSTO DE SOUSA RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Souza DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados VLAVIANA BRANDÃO LUCAS, OAB/DF n.o 18.207, e KLÉBER SILVA DO NASCIMENTO, OAB/DF n.o 60.458, em favor de LEANDRO AUGUSTO DE SOUSA, apontando como ato coator decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Águas Claras, que indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva, em autos de ação penal que figura como réu pela prática dos supostos crimes descritos no artigo 24-A, da Lei 11.340/06, por duas vezes, e artigo 147-A, §1o, II do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06. Segundo consta, a prisão preventiva foi decretada por descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas em favor de sua ex-esposa, além da prática de novo crime, de perseguição, tendo sido o mandado cumprido em 09/09/2021. Alegam os impetrantes, em síntese, que a decisão carece de fundamentação, já que descumprimento de uma das medidas protetivas – proibição de se aproximar do endereço residencial da vítima – teria sido descumprida sem o elemento subjetivo do dolo. Argumenta que o paciente de fato esteve na residência da vítima, sem sua autorização, na vigência das medidas protetivas deferidas, mas que o fez quando ela estava ausente, entendendo que desse modo não estaria descumprindo a determinação judicial, sendo que seu intuito era apenas buscar objetos pessoais lá deixados. Apresentam como prova da ausência de dolo print de conversa travada, no dia seguinte, com servidor lotado no Juízo impetrado, via aplicativo Whatsapp, onde lhe teria sido dito, pelo servidor, que sua conduta, no dia anterior, era permitida, a demonstrar, segundo alega, sua falta de consciência do ilícito. Sustentam ainda, sem maiores esclarecimentos, que as comunicações posteriores feitas com a vítima por meio de aplicativos diversos, também quando já intimado das medidas protetivas, igualmente foram realizadas, mas sem dolo. Defende, ademais, que o paciente não foi intimado pessoalmente sobre a decretação das medidas protetivas de urgência e nem lhe foi explicado todos os detalhes, o alcance e como deveria se comportar durante o prazo de vigência da decisão judicial. Afirma que o paciente não tinha total ciência do objeto das medidas protetivas decretadas, não havendo como se comprovar o dolo específico no descumprimento das medidas protetivas, por meio de envio de mensagens por aplicativos. Destaca que a saúde mental do paciente está em desordem há algum tempo e que a arma de fogo de sua propriedade fora apreendida, não estando mais a sua disposição, de modo que a manutenção da prisão preventiva se mostra desproporcional, sendo suficiente a adoção de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos de suporte da tutela de urgência. A prisão preventiva foi decretada para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, com fundamento no art. 313, III, do CPP, violadas pelo paciente, que não só descumpriu a proibição de aproximação a menos de 300 metros da residência da vítima, mas também teria se comunicado com ela, por mensagens, valendo-se inclusive de perfil falso, ambas condutas vedadas por decisão anterior que reconhece ter sido intimado. A alegação de que agira sem dolo, tanto que teria informado a secretaria do Juízo Impetrado no dia seguinte, não convence. Pelo contrário. Soa mais como tentativa de ludibriar o Juízo, de modo a fazer crer que não teve a intenção de desobedecer a ordem judicial e com isso colocar em risco a integridade física, psicológica e patrimonial da vítima. A penumbrada versão do acusado, inclusive, constitui matéria de prova a ser feita no curso da instrução processual, já que perante a autoridade policial, por ocasião do registro de ocorrência, a vítima declarou que seu primo Bruno, que estava na residência, teria sido avisado pelo próprio acusado, por telefone, de que mandaria um terceiro até o endereço para buscar seus pertences, tendo, no entanto, sido surpreendido com a chegada repentina do paciente, que tão logo o portão de acesso foi acionado, ingressou rapidamente com seu veículo na garagem e disse que de lá não sairia enquanto a vítima não chegasse, só deixando o local após muita insistência de Bruno. Nos autos, não consta que a autoridade policial tenha providenciado a oitiva de Bruno, o que não impede sua oitiva em Juízo, mas consta as declarações da vítima, cujo especial valor probatório, dado o contexto de violência, merece total credibilidade. De todo modo, o comando judicial que constou da decisão que decretou as medidas protetivas não enseja dúvida quanto à ordem de afastamento da residência da vítima, a mais de 300 metros, além da proibição de contato e aproximação. A alegação de incerteza ou compreensão equivocada da determinação judicial, só agora convenientemente suscitada, igualmente não condiz com uma das mensagens que o próprio acusado teria enviado à vítima, onde já prenunciava sua prisão, a demonstrar plena consciência das consequências de sua atitude. Aliás, a tese de nulidade da intimação via Whatsapp sequer pode ser conhecida neste writ, seja pela falta de juntada do ato processual em si, o que de plano já impede sua apreciação, seja pelo fato de que não foi submetida previamente ao exame do Juízo Impetrado, consubstanciando seu julgamento per saltum pelo Tribunal indevida supressão de instância, haja vista a usurpação de competência do Juízo natural, a encetar flagrante subversão do devido processo legal. Acrescente-se, ainda, que se de fato pairasse qualquer laivo de incerteza na mente do acusado sobre a regularidade ou não de sua atitude, teria certamente consultado a Secretaria do Juízo antes da ida à residência da vítima, e não depois, atitude comum de quem busca sombrear sua real intenção. No tema, cabe registrar, por oportuno, como já feito aliás na decisão ora impugnada, o equívoco do servidor(a) em responder à inadequada consulta formulada pelo acusado via aplicativo de mensagens da Vara Judicial, quando o correto seria orientá-lo a cumprir, com exatidão, à ordem judicial proibitiva, esclarecendo eventuais dúvidas com seu advogado ou mediante petição endereçada ao Juízo. Por fim, no tocante à alegação de desordem mental como possível causa de comprometimento do discernimento do acusado, até que sobrevenha laudo pericial em desfecho ao incidente de insanidade mental já instaurado na origem, o argumento novamente não convence. Isso porque na hipótese de eventual constatação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade, a providência judicial a ser tomada não seria a concessão de liberdade liminar ao acusado, mas sim a substituição da prisão preventiva pela medida cautelar diversa de internação provisória, prevista no art. 319, VII, do CPP, até que sobrevenha laudo oficial atestando a cessação de sua periculosidade, medida adequada e necessária para o resguardo da vítima. Destarte, a decretação da prisão preventiva, no caso, se mostra realmente necessária, como ultima ratio, haja vista o comprovado insucesso das medidas protetivas na contenção do ímpeto do agressor, encontrando respaldo no art. 313, III, do CPP, razão pela qual DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado